Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-69.2020.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003194-69.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENICIO DA CHAGA RIBEIRO COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERMES ALBINO HENDGES - CPF: 553.566.219-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARILDO HALOTESU - CPF: 020.852.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benicio da Chaga Ribeiro Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 1003194-69.2020.8.11.0046, que o condenou pela prática do crime de receptação, ilícito tipificado no art. art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos bens (Id. 164095705).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 164095708).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 177941169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Fato 01.
No dia 19/07/2019, por volta das 00h50min
,
na borracharia São Domingos, em Comodoro/MT,
ARILDO HALOTESU
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motosserra Husqvarna, pertencente à vítima
Hermes Albino Hendegs (art. 155, § 1º, do Código Penal).

Fato 02.
Por volta de 20/07/2019, nesta cidade de Comodoro, em seu bar, o denunciado
BENICIO DA CHAGA RIBEIRO COSTA
recebeu a motosserra Husqvarna acima descrita, em garantia de dívida de ARILDO HALOTESU, sabendo ser produto de crime
(art. 180 do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que, na madrugada do dia 19/07/2019, o denunciado
ARILDO HALOTESU
adentrou na borracharia São Domingos e subtraiu a motosserra da vítima
Hermes Albino Hendegs
.

No dia seguinte, ao chegar na borracharia e perceber que o referido objeto foi furtado, a vítima analisou as imagens gravadas da câmera de segurança, conseguindo identificar como o autor do fato, o denunciado
ARILDO HALOTESU
.

Na sequência, obteve informações que o denunciado
ARILDO
havia “hipotecado” o referido objeto no bar do denunciado
BENÍCIO DA CHAGA RIBEIRO COSTA,
pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A vítima dirigiu-se ao referido bar, todavia,
BENÍCIO
afirmou que somente entregaria a motosserra caso a vítima lhe pagasse os R$ 300,00 (trezentos reais). Diante disso, ela dirigiu-se à Delegacia e registrou o B.O.

Ouvido na delegacia, o denunciado
BENÍCIO
confirmou ter recebido a motosserra do denunciado
ARILDO,
dizendo que emprestou a quantia de R$ 300 (trezentos reais) a ele, ficando com a motosserra como garantia de pagamento.

Ressalte-se que, pelas circunstâncias (entrega de bem móvel, em garantia de empréstimo, em um bar, por valor muito inferior ao valor real do bem – extrato anexo, por indígena conhecido por sua má fama na cidade), não restava dúvida da ciência quanto à origem criminosa do objeto.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio
ARILDO HALOTESU
como incurso no
art. 155, § 1º, do Código Penal; e BENICIO DA CHAGA RIBEIRO COSTA
como incurso
no art. 180 do Código Penal
, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se os denunciados para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória.”
(Id. 164092744).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória e de forma subsidiária a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio da portaria, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e auto de entrega, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação.

Conquanto o apelante alegue que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto (uma motosserra Husqvana), a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este processo. Veja-se:

O acusado em sede policial disse que:

“Que no sábado de manhã (20/07) por volta das 08 horas, o Índio Arildo foi sozinho no bar do depoente oferecendo um motosserra que disse ter comprado para cortar madeira itaúba; Que o depoente disse que não queria comprar motosserra e perguntou a Arildo se era dele mesmo e ele disse que era "nosso, da associação"; Que como o depoente não quis comprar o objeto, Arildo pediu o valor de R$ 300 reais emprestado em troca de deixar o motosserra como garantia de pagamento e disse que pagaria o depoente no dia 25 deste mês; Que na manhã de hoje, um senhor apareceu no bar do depoente dizendo ser proprietário do motosserra e perguntou se o objeto estava lá; Que o depoente mostrou o motosserra para este senhor e o mesmo disse que era aquele mesmo; Que o proprietário pediu para o depoente devolver seu motor e o depoente disse que não sabia se era dele mesmo e que o índio Maná Manduca tinha ido no seu bar cedo e dito que daria jeito de arrumar os 300 reais, que não era para entregar o motosserra para ninguém; Que o depoente falou para o proprietário que lhe pagasse o 300 reais que o índio estava lhe devendo para poder levar o motosserra e o mesmo não quis pagar; Que o proprietário não disse que o objeto tinha sido furtado e nem lhe mostrou nota fiscal; Que após isso, o proprietário do motosserra foi na polícia civil; Que logo em seguida, Mane Manduca chegou e pagou os 300 reais e queria o motosserra; Que o depoente disse à ele que o dono do motor tinha ido lá, que era para esperar porque ele tinha ido também na polícia; Que em seguida, Mané Manduca foi embora e posteriormente, os policiais chegaram em seu bar e apreendeu o motosserra e o conduziu para ser ouvido sobre os fatos; Que esclarece que faz tempo que começou a emprestar dinheiro sem juros para os índios, só que como eles não estavam pagando, o declarante começou a pedir algo em garantia e eles deixavam sempre alguma coisa e depois disso, começaram pagaram direito; Perguntado se Arildo não pagasse os 300 reais, se ficaria com o objeto, respondeu que nunca precisou ficar com nenhum objeto que eles deixaram no bar como garantia de pagamento, que nunca teve prejuízo; Que tinha certeza que Arildo pagaria a dívida”

Em sede judicial relatou que:

“
Não. Eu peguei o motor dele, pediu pra guardar, ele queria me vender o motosserra eu não compro porque eu tenho motosserra
,

“eu to com ele na garupa da moto é muito grande eu posso deixar ai deixar um comprador eu trago ai” eu “pode deixar” ai ele tirou o motor da moto e
eu guardei no meu quintal, ai no outro dia não apareceu mais, no outro dia veio o dono do motor, olhou o motor, ai “o Arilton deixou o motosserra aqui” eu falei “deixou”, “mostra o motor pra mim fazendo favor?” mostrei o motor “ele roubou esse motor” olha se eu soubesse que era roubado não tinha guardado aqui no meu quintal não aqui não entra coisa roubada não. “Se me entrega o motor?” se eu te entregar o motor, ele vai querer confusão, ele vai querer que eu pague esse motor que tava vendendo ele, então assim o senhor vai atrás dele, acetar o motor e te entrega
, ai ele foi e chegou com a polícia, nem ele veio mais, quem veio foi a polícia. A polícia chegou “aí tem um motosserra que o Arilton deixou?’ eu falei “tem” “entrega o motosserra pra nós?” “entrega”, fui com eles até a delegacia, aí o dono do motor tava la dizendo que era dele, o motor tava la encostado aí a delegada falou pra mim que ele tinha que achar a nota fiscal desse motor, ai ele veio com a nota fiscal de onde ele comprou, ai me liberou e eu vim embora. Conheço o pai dele, conheço ele desde criança eles são acostumado a deixar coisas lá em casa pra mim guardar, acaba gasolina da moto deles e eles não tem dinheiro “Benício deixa a moto guardada até amanhã?” Deixo. No outro dias eles vem buscar. Carro deles já acabou gasolina, põem la no meu quintal, aí no outro dia eles vem buscar as vezes passa até dois dias, eu sou acostumado aguardar as coisas pra eles la. Não sabia, e não sei, que se causo guarda isso pra mim que é furtado? Eu não guardo não, que eu sou o primeiro de Comodoro aqui, não existia nem Comodoro eu moro aqui, agora não tem nada roubado comigo. Setenta e sente anos”.”

A vítima Hermes Albino Hendegs, quando ouvida em juízo afirmou que Arildo furtou sua motosserra e posteriormente a vendeu para um comerciante em Comodoro, de modo que de posse destas informações se dirigiu ao bar do réu e pediu que ele devolvesse o bem, entretanto ele se negou a entregar e disse que apenas entregaria o objeto, se a vítima pagasse os R$ 400,00 (quatrocentos reais), que havia pagado por ele antes.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do depoimento da vítima:

“Tudo bem graças a deus. Sim senhor. Eu tinha as câmeras ligadas meia-noite e pouco ele catou o motosserra do Arilton, ele ofertou pro “Fumim” pra vender ela.
Ele não quis, ai ele veio vender aqui na cidade, vendeu pra um cara aqui, mas não sei quem que é o cara, depois eu descobri que era meu motosserra, fui na civil...
não tinha nota fiscal do motosserra,
ele disse que só me entregava o motosserra se eu desse os quatrocentos conto, eu falei não, eu comprei e paguei esse motosserra eu tenho nota fiscal dele, eu chamei a polícia civil, eles foram la pegaram o motosserra e levaram.
Não. Não, o Arilton sim. O Arilton sim. Sim senhor, botou em cima da moto, enrolou no lençol, botou em cima da moto e veio ofertando pros cara, vender meu motosserra. Exatamente.
Sabendo que vendeu pra um cara do comércio aqui em Comodoro, o cara que tinha um bar vendeu meu motosserra.
Eu fui ali primeiro, eu fui na polícia, ai os policiais queria vir atrás,
eu deixa ver se é o meu motor ou não, fuui ali ver e falei pro homem “olha esse motor é meu, eu tenho nota fiscal dele” ai ele disse, “eu só entrego esse motosserra se der os quatrocentos reais que eu paguei o motosserra” eu disse “o eu comprei e paguei esse motosserra eu não pago duas vezes”
ai nos fumo na civil, ai foi la e pegou meu motosserra, o motosserra tá lá em casa guardado. Sim senhor. Boa tarde. Sim senhor. A polícia foi lá no dia e minha câmera só aguenta sete dias né. Aí eles foram lá e já tinha passado né, tirei nada eu não sei mexer com isso ai né, não deu certo. Não, não eles foram lá e já tinha passado. Eu não,
eu descobri que ele vendeu pra um cara aqui em Comodoro, daí eu vim ali pra comprar o motosserra do cara, ai eu falei pro rapaz “esse motosserra é meu” eu falei pra ele “ó esse motosserra é meu eu tenho nota fiscal dele e eu quero ele” ai ele falou pra mim que só me entregava se eu desse os quatrocentos conto, eu falei não “o motosserra eu comprei
e paguei na martinello, na ferragens rossi, eu comprei la e paguei esse motosserra. É eu não seio nome dele, acho que é o Benício. Arildo”.

Diante do acima transcrito, constata-se que o acusado tenta se eximir da culpa, afirmando que não sabia que a motosserra era furtada e que apenas a guardou para um amigo. Entretanto, sua versão diverge da apresentada em sede inquisitorial, pois diante do acima transcrito em sede policial afirmou que ficou com o objeto como garantia, uma vez que havia emprestado por R$ 300,00 (trezentos reais) a Arildo, o que confronta suas alegações em sede judicial.

Além do mais, a motosserra em questão foi adquirida pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de maneira que a garantia de 300,00 (trezentos reais) é um valor ínfimo perto do real valor,
“o que evidencia sua origem ilícita e a consciência do réu a seu respeito, uma vez que ninguém deixaria um bem tão valioso por um valor tão pequeno se sua procedência fosse de fato lícita”
(trecho extraído das alegações finais ministerial).

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56 LEI Nº 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTARA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMTE TJRS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO NO ART.56 LEI N. 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens
(...)”
(Apelação Criminal n. 0000293-57.2010.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2020) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Rel. Dr.ª Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023